Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EXCLUSÃO. SÓCIOS EX-CÔNJUGE. LITÍGIO. ADMINISTRAÇÃO EMPRESA. GESTÃO PRATICADA PELA PARTE AGRAVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO SUMÁRIO. NÃO CABIMENTO. RISCO DE TUMULTO. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO NORTEADOR. ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. EXAURIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Carece de amparo o pleito recursal de exclusão de sócio da administração de empresa, quando não há provas de atividade em desconformidade com a lei. Mesmo que, de fato, exerça a administração de sociedade empresária, afastá-lo dessa condição pressupõe indícios de que esteja agindo contra os interesses da empresa, o que não restou comprovado.

2. Nega-se o pedido de exclusão de sócio de empresa quando a recorrente não logra êxito em trazer prova inequívoca de que as atividades de gestão praticadas pelo agravado tenham efetivamente atentado contra o patrimônio da empresa.

3. A situação de sócios, ex-companheiros, litigantes entre si, deve ser dirimida no juízo competente, porquanto a simples desavença entre sócios não autoriza o afastamento sumário de um deles da condução dos negócios em comum, sendo imperiosa regular dilação probatória.

4. Recurso não provido.